Tribunal: TJSP
Processo: 1501540-96.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de CAPÃO BONITO – Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do cpc – Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ – Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 – - Precedentes do STJ – Hipótese em que eram cabíveis apenas embargos

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de CAPÃO BONITO – Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do cpc – Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ – Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 – - Precedentes do STJ – Hipótese em que eram cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração, tendo em vista o baixo valor do crédito - Princípio da fungibilidade não aplicável – RECURSO NÃO CONHECIDO.